Tribunal: TJBA
Processo: 8001865-40.2025.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001865-40.2025.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINILDES SOUZA CONCEICAO

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos indenizatórios. Contratos bancários. Extinção anterior no juizado especial por complexidade da causa. Inexistência de coisa julgada material. Necessidade de perícia grafotécnica. Tema 1.061 do
STJ
. Causa não madura. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu liminarmente o feito por coisa julgada, em razão de ação anterior sobre débitos bancários e suposta fraude em Cédulas de Crédito Bancário, sustentando a apelante que aquele processo foi extinto sem resolução do mérito, por incompetência dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa e da necessidade de perícia grafotécnica, razão pela qual requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção anterior da demanda, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, com fundamento na complexidade da causa e sem resolução do mérito, impede o ajuizamento de nova ação perante a Justiça Comum; (ii) estabelecer se o processo se encontra em condições de imediato julgamento pelo Tribunal ou se deve retornar à origem para citação e devida produção de prova.

III. Razões de decidir

3.A extinção de processo anterior com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995 possui natureza terminativa e não aprecia o direito material controvertido, limitando-se a impedir o prosseguimento da demanda no rito sumaríssimo.

4.A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito não produz coisa julgada material e não impede a repropositura da ação, desde que sanado o vício que obstou o julgamento meritório, nos termos do art. 486 do CPC.

5.O ajuizamento da nova ação perante Vara Cível corrige o vício anteriormente reconhecido, pois submete a controvérsia a rito compatível com a ampla instrução probatória e com a eventual realização de perícia grafotécnica.

6.O reconhecimento de coisa julgada material em relação a decisão anterior que não examinou o mérito viola o acesso à justiça, pois impede a parte de obter pronunciamento jurisdicional sobre a existência da dívida, a autenticidade das assinaturas e a alegada fraude contratual.

7.A impugnação específica da autenticidade das assinaturas constantes nas Cédulas de Crédito Bancário nº 335972704-1 e nº 319205802-6 atrai a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, segundo o qual incumbe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor.

8.A extinção liminar do feito impede o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, pois a controvérsia depende de instrução probatória e de exame da autenticidade das assinaturas sob contraditório.

9.A Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, não se aplica quando o processo não está suficientemente instruído e o julgamento imediato configuraria cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido, determinando-se o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8001865-40.2025.8.05.0127
, em que é apelante
MARINILDES SOUZA CONCEICAO
e apelado
BANCO PAN S/A
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.